Tribunal: TJDFT
Processo: 0754846-08.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. DEMORA NO DESCARREGAMENTO DA MERCADORIA. LEI No 11.442/07. REPARAÇÃO DEVIDA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. Trata-se de recurso interposto pelas rés em face da sentença que julgou procedente o pedido para condená-las, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.960,44 a título de danos materiais. Alega a primeira parte ré recorrente (“Teixeira Transportes”) que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar que atendeu a exigência estabelecida no artigo 11 §1o da Lei no 11.442/07, ou seja, a comunicação ao destinatário, em tempo hábil, da chegada da carga ao destino, sendo insuficiente a mera anotação feita à mão no ID 29638346 indicando um suposto horário de chegada ao local, não existindo comprovação do período que aguardou para a descarga do caminhão. Ainda, sustenta que a condenação alcançou valor superior ao total do frete, em afronta ao artigo 15 da Lei no 11.442/07. Assim, subsidiariamente requer a redução da condenação para R$ 1.590,50. A segunda parte ré recorrente (“Seara”) sustenta preliminar de ilegitimidade passiva, pois não possui relação contratual com a parte autora, sendo mera destinatária da carga que foi entregue, razão pela qual a responsabilidade seria exclusiva da corré “Teixeira Transportes”. No mérito, reforça a ausência de conduta e nexo causal, sendo mera destinatária da carga, bem como que ocorreu atraso na entrega pela própria parte autora, que somente chegou no local para descarregamento do produto após 5 horas do previsto, devendo assumir os riscos do seu atraso, além de deixar de informar, em tempo útil, o prazo para a chegada ao destino. Afirma que não há previsão legal que trate sobre solidariedade no pagamento de diárias por atraso no descarregamento.
II. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. Vê-se, ademais, que a parte autora atribui a todas as rés a responsabilidade pelos danos decorrentes no atraso do descarregamento do caminhão. Assim a matéria elencada em sede preliminar pela segunda ré (“Seara”) conduz à análise do mérito, a ser oportunamente analisada. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
III. A parte autora chegou ao destino para descarregar o caminhão às 16h08min do dia 01/10/2020 (ID 29638346). Contudo, a efetiva descarga do veículo ocorreu apenas às 09h39min do dia 06/10/2020 (ID 29638347). Não prospera a tese de que o ID 29638346 seria insuficiente para comprovar a chegada naquele dia 01/10/2020, uma vez que o documento corresponde a confirmação emitida pela funcionária da segunda ré, e também atestada nos autos pela mencionada requerida, conforme se extrai do teor do seu recurso (ID 29639118), quando afirma a chegada do caminhão ao local às 16h08min do dia 01/10/2020.
IV. Não há afronta da parte autora à exigência do artigo 11 §1o da Lei no 11.442/07. Isso porque o documento ID 29639089 caracteriza ticket de agendamento emitido pela própria segunda ré (“Seara”), confirmando que a entrega estava agendada para até 11h00min daquele dia 01/10/2020, sendo o horário previsto para a entrega da mercadoria, a teor do caput do artigo 11 da mencionada lei. Ocorre que a chegada ao destino apenas às 16h08min do dia agendado não afasta a responsabilidade das rés. Isso porque a nota fiscal foi emitida pela cooperativa remetente às 09:52 do dia 01/10/2020 (ID 29639083) enquanto que os documentos ID 29638346, 29638347 e 29639087 emitidos pela primeira ré (“Teixeira Transportes”) atestam a sua emissão apenas às 09h33min do dia 01/10/2020 e posterior protocolo de autorização de uso às 10h36min daquele dia. Assim, evidente que a parte autora somente poderia deixar a cidade da Silvânia/GO, no mínimo, a partir das 10h36min daquele dia 01/10/2020 face a necessidade da prévia emissão pela primeira parte ré do documento para o transporte da mercadoria, sendo que seria impossível que um caminhão com carga conseguisse chegar ao destino (Recanto das Emas/DF – cerca de 175 quilômetros de distância) dentro do horário indicado pela segunda ré, ou seja, até 11h00min. Desse modo, não está configurado o suposto descumprimento da parte autora ao não comparecer até às 11h00min no destino na cidade de Recanto das Emas/DF, uma vez que efetuou o regular transporte de mercadoria em tempo hábil. Inclusive, a exigência exposta no artigo 11 §1o da Lei 11.442/07 é de que “o transportador obriga-se a comunicar ao expedidor ou ao destinatário, em tempo hábil, a chegada da carga ao destino”, o que foi devidamente atendido, conforme ID 29638346, que aponta expressamente que a destinatária (“Seara”) teve ciência da chegada do transportador no local de destino às 16h08min do dia 01/10/2020. Ademais, não pode o destinatário da carga se eximir da sua responsabilidade quando deixou de receber por 5 dias a mercadoria face a chegada ao destino após algumas horas da previsão inicial, sem qualquer culpa da parte autora, conforme já assinalado.
V. Estabelece o artigo 11 §5o da Lei no 11.442/07 que “O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração”. Confirmado que a descarga aconteceu apenas 113h31min da chegada ao destino, mostra-se devida a reparação relativa ao período de 108h31min.
VI. Tanto o contratante do serviço de transporte (1a parte ré) quanto o destinatário da carga objeto de compra e venda (2a parte ré) são responsáveis solidários pelos danos decorrentes do atraso na descarga do veículo, conforme se extrai do artigo 5o-A 2o da Lei 11.442/07. Importante elucidar que não prospera a tese da 2a ré (“Seara”) de que o dispositivo legal limita-se a elencar os responsáveis pelo pagamento do frete, e não os decorrentes dos danos advindos da demora na descarga do veículo. Isso porque aqueles responsáveis solidários estabelecidos na lei para o pagamento do frete também devem responder pelos demais prejuízos ocasionados ao transportador relacionados ao serviço de frete contratado, dentre os quais o atraso no período de descarga. Inclusive, no caso específico, inviável afastar a responsabilidade sustentada pela parte ré “Seara”, uma vez que o atraso no período de descarga também foi decorrente da sua inércia, visto que o transportador somente poderia descarregar o caminhão após a autorização da destinatária “Seara”, o que demorou mais de 100 horas.
VII. O montante fixado na sentença está em conformidade com os parâmetros expostos no artigo 11 §5o a §8o da Lei no 11.442/07. A condenação atinge o objetivo da lei de remunerar o transportador pelo período que precisou permanecer no local com o caminhão parado, sem realizar outras atividades, até que fosse efetuada a descarga do produto. Apesar de contratado para realizar o serviço em um trecho curto (175km de distância), precisou aguardar no local por mais de 113 horas após a sua chegada, sendo que a lei determina o pagamento pelo tempo de espera que excede ao limite de 5 horas da chegada ao destino.
VIII. O artigo 15 da Lei no 11.442/07 não se aplica ao caso concreto, uma vez que trata da limitação do valor da condenação a ser imposta ao transportador quando este atrasa a entrega da mercadoria, situação distinta dos autos, que aborda a condenação ao pagamento de danos em favor do transportador pela demora na descarga da mercadoria.
IX. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Condeno as partes recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.
X. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.